Tribunal: TJBA
Processo: 8030794-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030794-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ASSÉMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO AGRAVADO: ZENILDA BORGES DE BASTOS FREITAS e outros Advogado(s): ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS DEFINIDAS NO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. ELEMENTOS QUE INDICAM A PERCEPÇÃO, PELOS PARLAMENTES, DE VANTAGENS EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PROVA PERICIAL DETERMINADA NA ORIGEM. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PERIGO INVERSO DA DEMORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – Versa o presente recurso sobre pretensão da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia de afastar obrigação de fazer fixada em decisão judicial transitada em julgado, ao argumento de que vem cumprindo regularmente a ordem judicial. II – A insurgência não pode prosperar, uma vez que a própria recorrente reconhece ter retirado, da base de cálculo do pensionamento litigioso, a ajuda de custo e demais parcelas indenizatórias, ao argumento de que tais verbas não integraram as contribuições vertidas pelos Parlamentares instituidores dos benefícios. III – Ocorre que há nos autos prova de que os instituidores da pensão percebiam ajuda de custo. Logo, ao confessar que excluiu tal verba do cálculo do benefício, a recorrente acaba por reconhecer o descumprimento do comando sentencial. IV – Ademais, a natureza alimentar da verba, bem como o estágio do processo, recomendam o pagamento da pensão no valor indicado pelas recorridas, até que se ultime o trabalho pericial, e não o inverso, como pretende a agravante. V – RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO correlato, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, data registrada no sistema.